Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-40.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000353-40.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DALVA DO ROSARIO GARCIA BITTENCOURT - CPF: 630.757.921-87 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), LEANDRO BITTENCOURT DIAS - CPF: 007.029.851-39 (APELANTE), DANILO BITTENCOURT DIAS - CPF: 939.899.701-00 (APELANTE), MICHELE BITTENCOURT DIAS - CPF: 893.312.811-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 100353-40.2019.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelantes:
Dalva do Rosário Garcia Bittencourt e outros

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ.

Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000353-40.2016.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelantes:
Dalva do Rosário Garcia Bittencourt e outros

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dalva do Rosário Garcia Bittencourt e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de restituição de valores ajuizada contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., acolheu a prejudicial de mérito afeta a prescrição e por consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, deixando de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformados, os apelantes defendem a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia, quando formalizada, o que não ocorreu no caso. Pleiteiam pela reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da rede elétrica, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 60435495), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000353-40.2016.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelantes:
Dalva do Rosário Garcia Bittencourt e outros

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dalva do Rosário Garcia Bittencourt e outros ajuizaram ação de restituição de valores contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando o ressarcimento dos gastos que teve com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor atualizado de R$ 73.371,33 (setenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), uma vez que adquiriram todos os materiais necessários por conta própria.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa, arguindo em prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição e, na matéria de fundo, pugnou pela improcedência da demanda (id. 60435461).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o contrato em questão foi firmado em 2009, tendo a demanda sido ajuizada em 2017, acolheu a prejudicial de mérito afeta a prescrição e por consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, deixando de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes defendem a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia, quando formalizada, o que não ocorreu no caso.

Por fim, pleiteiam pela reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da rede elétrica, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença não merece reparo. Explico.

O art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, é claro ao dispor que prescreve em (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento paradigma repetitivo, pacificou o entendimento,
verbis
:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (
ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual
(pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);

1.3.)
No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

(...)

3. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n.
1249321
/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2013 – negritei).

Não destoa de tal raciocínio a súmula 547 do STJ,
in litteris
:

“Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, não há previsão contratual de ressarcimento aos autores dos valores empregados na construção da rede elétrica em comento, de modo que deve ser considerada a data da incorporação como termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Isso porque, o enriquecimento ilícito da concessionária de energia em casos tais, se configura no momento em que a referida empresa incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica particular, uma vez que há o aumento do ativo de um, bem como a diminuição do passivo do outro.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL.
PRESCRIÇÃO. DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE.
REEXAME DE PROVA.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 280.216/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.02.2014 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes.

2.
No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001,
demandaria a alteração

das

premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 969.329/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2016 – negritei)

Acerca do tema, vale citar ainda o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

Na ausência de contrato, o termo a quo da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento indevido deve ser a data em que houve a incorporação da rede elétrica construída pelos autores ao patrimônio da concessionária
(conclusão da obra
).
(...) Prescrição reconhecida. Unânime”.
(TJRS, RED n. 70049151665, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 16.02.2017 – negritei)

À vista disso, extrai-se dos autos que a construção da rede de energia elétrica pelos autores, como também o início de sua utilização, ocorreu no ano de 2009, conforme documentos de id. 60434039, devendo ser este o marco inicial do prazo prescricional.

Por outro lado, convém destacar que o documento de id. 60434042 não pode ser considerado como o
dies a quo
da prescrição, pois, apesar de constar a data de 05.05.2017 como sendo o início da incorporação, trata-se de contrato firmado entre a empresa de energia e um terceiro totalmente estranho a lide.

Ora, ainda que os recorrentes aleguem que não houve a efetiva formalização da incorporação da rede elétrica construída ao patrimônio da apelada, não se olvida que a mencionada incorporação, de fato, ocorreu.

Neste ponto, a legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 11, da Resolução 250/2007 da ANEEL, vigente à época, elucida qualquer dúvida que por ventura possa existir,
verbis
:

“Art. 11. Os bens e instalações oriundos das obras de que trata esta Resolução deverão ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora,
quando da respectiva conclusão
, contabilizando-se em contas especiais os valores da correspondente participação financeira do consumidor, conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução no 444, de 2001”
(negritei).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL –- PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento, é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra
.

Nos termos do enunciado n. 547 da súmula do STJ “nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916.

Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.

Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de
3 (três) anos para a ação de ressarcimento.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato
.
(TJMT, RAC n. 0002795-19.2016.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 27.09.2018 – negritei)

Desse modo, tendo a obra sido concluída em 2009, data em que também se operou a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa, e a parte ajuizado a demanda somente em 13.02.2019, tenho que o MM. Juiz andou bem ao reconhecer a prescrição do direito de ação da parte, não havendo que se falar em falta de comprovação do termo inicial da prescrição.

De outra banda, não conheço do pedido da empresa ré, ora apelada, feito em sede de contrarrazões, para condenação dos autores, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inadequação da via eleita.

Ademais, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021